Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-54.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de invalidade de ato jurídico de cessão - Procedência em primeiro grau - Instrumento particular translativo não levado ao registro público e tampouco averbado na junta do comércio - Inoponibilidade da transferência em face da pessoa jurídica, sócios e de terceiros, até a efetiva regularização formal atributiva de eficácia - Incidência dos arts. 221, 1.003 e 1.057, parágrafo único, do Código

Ementa:
Ação de invalidade de ato jurídico de cessão - Procedência em primeiro grau - Instrumento particular translativo não levado ao registro público e tampouco averbado na junta do comércio - Inoponibilidade da transferência em face da pessoa jurídica, sócios e de terceiros, até a efetiva regularização formal atributiva de eficácia - Incidência dos arts. 221, 1.003 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil - Legitimidade para a causa e interesse processual da sociedade - Sentença mantida - Recurso não provido.